Tribunal: TJMT
Processo: 0000643-16.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000643-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTHON SANTOS DE AGUIAR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO SANGALLI CENCI - CPF: 823.351.330-04 (VÍTIMA), DANIEL DE PAULO SANTOS - CPF: 047.528.361-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – ARTIGO 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS EVIDENCIAM CERTEZA QUANTO A AUTORIA POR PARTE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DECOTE DA QUALIFICADORA ESCALADA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL E PROVAS ORAIS – DOSIMETRIA – PENA BASE –
QUANTUM
DE AUMENTO – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO UTILIZADA – REDIMENSIONAMENTO OPERADO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

A incidência da qualificadora escalada está devidamente comprovada nos autos através do Laudo pericial produzido (Id. 149141733-p.54 a 72) e nas declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório.

Embora o legislado não tenha estabelecido parâmetro para a escolha da fração a ser utilizada ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP,
garantida a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base,
o juiz sentenciante
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
deve observar o princípio da proporcionalidade e proporcionalidade, evidenciando elementos que justifiquem a fração escolhida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weverthon Santos de Aguiar
, sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão a serrem cumpridos em regime inicial aberto e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa. (Sentença – Id. 149141791).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal.

Em suas razões, requer

a reforma da sentença condenatória, a fim de
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente,
requer a readequação da pena base. Além do recorte da qualificadora escalada (art. 155, §4°, inciso II do Código Penal), haja vista a ausência de exame pericial. (Id. 149141803).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja improvido o recurso interposto, mantendo de forma integral os termos da sentença combatida. (Id. 149141805).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 151403168)

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Sentença penal condenatória – Furto qualificado (artigo 155, §4o, inciso I e IV do CP) – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição do réu, ante ausência de provas – Impossibilidade – Suficientes provas, produzidas em juízo sob crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam existência, caracterização e autoria do delito — Depoimentos coerentes com demais provas dos autos – Res furtiva encontrada em poder do acusado – Inversão do ônus da prova – Exclusão da qualificadora da escalada – Impossibilidade – Escalada fartamente demostrada no laudo pericial e delação do adolescente na fase inquisitorial – Readequação da censura basilar – Viabilidade – Elevação da pena basilar em dobro que se revela exacerbada – Redução da pena de multa – Possibilidade – Pena de multa que deve guardar proporcionalidade com a restritiva de direito –
Pelo provimento parcial do recurso.”
(sic
)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weverthon Santos de Aguiar
, sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando parcialmente procedente a exordial acusatória, condenou-o pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão a serrem cumpridos em regime inicial aberto e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 87805971).

“
1.
Na data de 05/01/2019, por volta das 22h00min, durante o repouso noturno, em residência particular, localizada na Av. Anísio Braga, no 74, Bairro Copharondon, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado WEVERTHON SANTOS DE AGUIAR, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios com os adolescentes Lucas Bezerra dos Santos (16 anos) e Daniel de Paula dos Santos (17 anos), mediante escalada e rompimento de obstáculos, subtraíram coisas alheias móveis, em proveito comum, consistes em 02 (duas) TVs Samsung 32 polegadas, 01 (uma) air fryer, 01(uma) maleta com Notebook CCE, 3 (três) DVDs, 04 (quatro) caixas de perfumes, 01 (um) relógio prata e 01 (um) aparelho celular Samsung dourado, avaliados em um valor total de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), conforme auto de avaliação indireta de fl. 48-IP, em prejuízo da vítima Lucas Bezerra dos Santos.

2. Nas mesmas condições de data, horário e local elencados acima, o denunciado WEVERTHON SANTOS DE AGUIAR, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoas menores de 18 anos, no caso os adolescentes Lucas Bezerra dos Santos (nascido em 02/03/2002) e Daniel de Paula dos Santos (nascido em 30/05/2001), com eles praticando a infração penal supradescrita.

Colhe-se do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, o acusado e os dois adolescentes caminhavam pelo Bairro Coopharondon, quando avistaram a casa da vítima, que aparentava estar sem morador naquele momento. Assim, aproveitando-se da pouca vigilância em razão do repouso noturno, os três pularam o muro do recinto particular e, utilizando uma chave de fenda, conseguiram arrombar a fechadura da porta da cozinha, ingressando no interior do imóvel. A partir daí, o acusado e os adolescentes passaram a recolher objetos da casa, sendo que, para tanto, também arrombaram e danificaram a fechadura da porta anterior da sala.

Evola-se dos autos que, após juntarem os objetos que pretendiam subtrair, o acusado e os comparsas evadiram-se do local, levando as res furtivae para uma casa abandonada localizada no Bairro Alfredo de Castro. Consta que, na mesma noite, os policiais militares foram comunicados acerca do furto e de imediato, iniciaram diligências visando localizar os autores. Infere-se que, ao passarem pelo Bairro Alfredo de Castro, os policiais visualizaram os increpados próximo a casa abandonada e ao diligenciarem neste local, encontraram os objetos por eles subtraídos, razão pela qual os conduziram para a depol.”

(...)” (Id. 149141733).

Após finalizada a instrução processual, foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“(...)

É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
Weverthon Santos de Aguiar
, qualificad
o
nos autos, sustentando que
o
ré
u
pratic
ou
o
s crimes
descrito
s
no
art
.
155,
§ 1o e
§ 4o,
I, II e
IV do C
ódigo
P
enal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA (duas vezes)
.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é parcialmente procedente, pois vejamos:

1)

Do delito descrito no art. 244-B, do ECA (duas vezes).

Inicialmente consigno que, com relação ao
delito de corrupção de menores
, vislumbro que o aludido delito encontra-se acometido pela prescrição, pois vejamos.

Ripert dizia que
“Quando o Direito ignora a realidade, esta se vinga, ignorando o Direito”.

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da súmula 438 do STJ, sou adepto ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto, irradiando os seus efeitos para além dos autos da ação penal.

Analisando com acuidade os autos, entendo que é caso de aplicação do instituto da prescrição virtual, pois vejamos.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e jurisprudência brasileiras que, consiste na possibilidade de se aplicar a prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha a ser aplicada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal que, ao final, o sabe-se será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem, no caso em comento, não há como não se acolher a tese da prescrição antecipada. Como se extrai dos autos, entre a data do recebimento da denúncia até a presente data já se transcorreram mais de 03 (três) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Por essa senda, considerando que as condutas devem ser analisadas individualmente (art. 119, do CP) e, considerando ainda que a conduta tipificada nos autos, possui pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, bem como, tendo em mira que não há elementos nos autos a sustentar uma pena acima do dobro do mínimo legal, pois o réu aparentemente não é reincidente e na época dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, portanto, em caso de uma possível condenação, chegaríamos a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, assim, todo o trabalho despendido com a instrução do processo, julgamento, eventual recurso e execução do julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois a prescrição retroativa ocorreria.

Com efeito, tendo como base a virtual pena de 02 (dois) anos se aplicada, conclui-se que a prescrição retroativa ocorreria em 04 (quatro) anos, segundo dispõe o art. 109, V, c/c art. 110, § 1o, todos, do Código Penal, contudo, o acusado na época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, conforme documento de pág. 40 – ID 46527217, fato que, com arrimo no art. 115 do CP, faz com que os prazos prescricionais sejam reduzidos pela metade, ou seja, a prescrição no presente caso ocorre com 02 (dois) anos.

Ora, no caso em julgamento, vê-se que da data do recebimento da denúncia – 07 de maio de 2019 até a presente data, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, sendo evidente a ocorrência da prescrição, em virtude da redução do prazo prescricional pela metade. Assim, prescrita está a pretensão punitiva.

Portanto, se posta como totalmente inútil o prosseguimento desta ação penal, sendo de se reconhecer que neste caso, se encontra manifestamente demonstrada a ausência superveniente de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir do Ministério Público.

Consigno:

“Os prazos penais, que dizem respeito aos institutos penais ou mistos, como são os de duração da pena, do livramento condicional, do sursis, da decadência, da prescrição etc; têm contagem diversa da dos prazos processuais. Assim, conforme o art. 10, o dia do fato que dá origem ao cômputo do prazo (termo inicial) é nele computado, ainda que se trate de fração de dia. O período de dia começa sempre à zero hora e se completa às 24 horas. Ainda que o prazo penal esteja previsto em lei processual, é aplicável o art. 10 do CP, uma vez que vale a sua natureza intrínseca e não sua colocação legislativa.

TARS: Para contagem do prazo prescricional, sabendo-se que é ele previsto no CP, incluiu-se, no cálculo, o próprio dia do começo, ao contrário da regra estabelecida para os prazos processuais (art. 678, § 1o, do Código de Processo), pois o próprio CP, no seu art. 10, assim estabelece a maneira de cômputo para os prazos nele previstos (JTAERGS 63/71) (Código Penal Interpretado - 3a e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.128)

Logo, houve o decurso do prazo prescricional, considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção da punibilidade do réu face à prescrição do
ius puniendi
com arrimo nos artigos 109, V, c/c art. 115, ambos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que, o juiz, em verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá declará-la de ofício. Sobre o artigo 109, do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6a T, rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – Código Penal Comentado – 5a e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ – 88/279 – Código Penal Interpretado - 3a e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. Atlas Jurídico – p.704)

Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do recebimento da denúncia até os dias atuais, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição, há de ser reconhecida e declarada a prescrição em favor do ré
u, isso é claro, somente em relação ao delito de corrupção de menores
.

2) Do crime descrito no art. 155, § 1o e § 4o, I, II e IV do Código Penal.

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do
crime de furto
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de págs. 07/10, termo de exibição e apreensão de págs. 13/14, termo de entrega de pág. 20, auto de avaliação indireta de pág. 52, laudo pericial de exame em local de furto de págs. 54/72, todos documentos constantes no ID 46527217, além é claro da prova testemunhal acostada aos autos.

Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual.

O
ré
u
Weverthon Santos de Aguiar
,
que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogado em sede inquisitorial (
págs.
32
/
34
– ID 46527217
),
permaneceu em silêncio.

Ademais, n
o que atine à prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, temos os depoimentos das seguintes
vítima, adolescente e
testemunha, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Vítima Juliano Sangali Censi:

Que
na noite que furtaram a casa de seus pais, houve também o furto em outra casa, sendo que apreenderam bens com essas pessoas
; Que
conseguiram recuperar parte dos objetos de seus pais e depois também mostraram outros bens, mas o depoente não reconheceu como sendo da casa de seus pais
; Que
encontraram um Uno abandonado no Alfredo de Castro e dentro do veículo, encontraram produtos Natura, sendo que sua mãe era revendedora, então alertou os policiais sobre isso e eles conseguiram prender as pessoas e recuperar parte dos bens
; Que
foi rápido o reconhecimento e a recuperação de parte dos bens, sendo que isso ocorreu no mesmo dia, horas depois
; Que
se recorda que furtaram duas televisões, uma air frair, notebook, telefone celular
; Que
usaram um Uno branco para praticar o furto, sendo que para a prática do crime, pularam o muro e foram até a porta dos fundos, arrombaram a porta e para sair, arrancaram o portão do trilho, sendo que o muro deve ter mais ou menos 2,20mts de altura
; Que
ficou com a sujeira no muro em razão do ato
; Que
o Uno foi encontrado em uma casa em construção no bairro Alfredo de Castro, sendo que no interior do carro e da casa, encontraram os bens subtraídos
.

Testemunha Erson Silva – Policial Militar:

Que receberam informação acerca de um furto em andamento, mas ao irem até o local, verificaram que já havia ocorrido a subtração; Que então
a guarnição do comandante conseguiu realizar a abordagem dos suspeitos com perfumes na cintura
e solicitaram apoio a sua guarnição; Que
foram até o local e salvo engano o adolescente Lucas indicou onde estariam os demais objetos
; Que
diante disso, fizeram a condução dos três indivíduos
; Que por fim, informou que não fez a abordagem de nenhum dos três
.

Adolescente Daniel de Paulo Santos:

Que
o furto realmente aconteceu e afirma que foi o depoente que planejou tudo
, sendo que fizeram isso para usar droga; Que
passou na frente e esquematizou para entrar
; Que
quem praticou o crime foi o depoente, o Weverton e mais um que não conhecia
, sendo que entraram no local era por volta das 21h, o portão estava praticamente aberto e a porta escorada, não sendo necessário fazer o arrombamento; Que não se lembra como a polícia chegou até a eles; Que
os bens foram apreendidos quando estava na rua
e afirma que não utilizaram um Fiat Uno para a prática do crime; Que
do local, se lembra que levaram perfumes e televisores
.

Solidificando ainda mais o acervo probatório, convém colacionar aos autos o depoimento prestado pelo adolescente
Lucas Bezerra dos Santos
, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao ser inquirido pela Autoridade Policial (págs. 21/22 – ID 46527217), na presença de sua genitora,
admitiu a prática delitiva e delatou o réu
, ocasião em que declarou que:

“
Que o declarante afirma que
na data de hoje, estava acompanhando dois colegas de nomes Daniel e Weverthon, sendo que andavam a pé na região do Bairro Copharondon, quando avistaram uma casa aparentemente sem movimentação de pessoas e resolveram adentrar ao local para praticarem furto
; Que
o declarante e seus colegas pularam um muro e depois de arrombarem a porta da frente com uma chave de fenda, escolheram os objetos da casa que lhe interessaram e depois de colocarem os itens na área externa da casa, chamaram um táxi
, sendo que compareceu no local um veículo que não sabe precisar marca nem modelo; Que
colocaram os itens no veículo e foram até uma residência abandonada próxima a casa do declarante
; Que
enquanto escondiam o material do furto no interior da casa, a polícia militar chegou ao local e prendeu o declarante e seus colegas, bem como os materiais furtados
; Que em relação ao cinto de munições com cartuchos deflagrados, o declarante afirma que tal item, já estava no interior da casa abandonada, desconhecendo sua procedência; Que o declarante afirma que é usuário de maconha, e já foi apreendido por furto, roubo e dirigir veículo sem ser habilitado;
”

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do acusado, na prática do crime de furto ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante as fases persecutórias, especialmente da vítima Juliano, que ao ser ouvido em Juízo, descreveu com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que, logo após a ocorrência do furto, a polícia logrou êxito em localizar o veículo utilizado na prática delitiva, bem como, realizou a apreensão da
res furtiva
e a detenção dos envolvidos, fato que coaduna com a confissão e delação apresentada pelo adolescente Lucas em sede inquisitorial, a qual, foi ratificada em Juízo, pela confissão e delação do adolescente Daniel, assim, denota-se dos autos que o acusado foi delatado pelo adolescente Lucas em sede inquisitorial e em Juízo, pelo adolescente Daniel, além do mais, ele foi detido logo após os fatos, nas proximidades do local onde a
res furtiva
foi localizada e juntamente com os citados adolescentes, os quais refirmo que, confessaram a prática delitiva, aliado ao fato de que, não existe nos autos sequer indícios de que os mencionados adolescentes teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu, para com os mencionados adolescentes, portanto, sob minha ótica, entendo que todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Sobre os temas abordados na presente sentença, temos os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – 1. ABSOLVIÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO – APELANTE PRESO NA POSSE DA RES FURTIVAE LOGO APÓS O CRIME – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – INSUBSISTÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS NA PRÁTICA DELITIVA – 3. EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE ÀS 23H30 NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS – 4. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – REGIME SEMIABERTO APLICADO CORRETAMENTE ANTE A REINCIDÊNCIA DO APELANTE – SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 5. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou em desclassificação do delito de furto para o de receptação quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos elementos de convicção existentes nestes autos, neles se destacando, entre outros, o testemunho dos policiais militares que efetuaram o flagrante e a versão inverossímil do apelante, que foi preso logo após o crime, na posse das res furtivae tentando fugir, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime
. 2. Deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, porque restou comprovado que o apelante agiu em nítida comparsaria e convergência de vontades com terceiros. 3. Para a incidência da majorante prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, basta que o crime seja praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências e estabelecimentos comerciais, fato esse comprovado no caso em análise pelas palavras da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante. 4. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, eis que, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 5. Apelo desprovido. (N.U 0004909-46.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

APELAÇÃO-CRIME.
FURTO QUALIFICADO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES.
REPOUSO NOTURNO. 1. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Prova produzida amplamente incriminatória. Declarações prestadas pelo funcionário da empresa-vítima - OI, confirmando a subtração de fios e cabos telefônicos a ela pertencentes, tudo corroborado pelas narrativas coerentes e convincentes dos policiais militares, em ambas as fases de ausculta, afirmando, em uníssono, que,
em patrulhamento de rotina, lograram prender o inculpado na posse de parte dos bens subtraídos
e de instrumentos comumente utilizados para este tipo de subtração - serrote, materiais para puxar os fios, canos de PVC, material para corte - , os quais se encontravam na caminhonete por ele conduzida. Além disso, referiram, os policiais, que, ao voltarem ao local de onde o acusado havia fugido, quando visualizou a guarnição policial, encontraram cerca de mais 300 metros de fios que já estavam cortados, motivo pelo qual lhe foi dada voz de prisão. Um dos agentes de segurança pública testificou que o acusado dissera que esperava os demais indivíduos furtarem os fios no posto de gasolina e depois os buscava; enquanto outro asseverou que a caminhonete do réu se encontrava com fitas adesivas que impossibilitavam a visualização dos números das placas, bem como ter visto mensagens no telefone celular do inculpado, combinando com os outros dois indivíduos o furto; o que se coaduna com o que foi assentado pelo terceiro agente público, no sentido de que, após a prisão do acusado, os furtos de fios na localidade cessaram. A palavra dos policiais militares tem valor probante igual ao de qualquer outra testemunha e, como tal, pode e deve ser considerada para efeito probatório, não havendo qualquer indicação concreta de que aqueles que atuaram no flagrante tivessem algum interesse em prejudicar o inculpado.
Apreensão da res furtivae em poder do flagrado, logo após a prática subtrativa, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao agente o encargo de comprovar a licitude da posse (art. 156 do CPP), ônus do qual o apelante não se desincumbiu a contento, porque, na fase policial, permaneceu silente e, em juízo, apresentou versão incomprovada de que apenas fora ao local para adquirir os fios de dois conhecidos seus, sem os nominar, ou identificar, suas alegações não encontrando suporte em nenhum setor da prova, pelo contrário, restando infirmadas pelas declarações dos autores da prisão
. Tese desclassificatória para o delito de receptação, que, nesse cenário, improcede. Dolo de subtração, que animou a conduta do réu evidenciado. Presença do animus furandi. O julgador pode formar sua convicção baseado nos elementos informativos coligidos na fase policial e aqueles produzidos em pretório, desde que respeitada a preponderância da prova judicializada, porquanto o art. 155 do CPP veda apenas a condenação fundada, exclusivamente, em elementos informativos inquisitoriais. Prova segura à condenação, que vai mantida. 2. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. À concessão da benesse prevista no § 2o do art. 155 do CP, a lei exige apenas dois requisitos: que o criminoso seja primário, e que a coisa surrupiada seja de pequeno valor, assim entendido aquele inferior ao salário mínimo vigente à época do crime. Valor da res furtivae que não pode, nem de longe, ser tido como insignificante, porque os bens subtraídos foram avaliados em R$ 1.100,00, excedendo, em muito, o valor do salário mínimo da época, que era de R$ 880,00. Pressupostos não preenchidos no caso, em que o valor da res furtivae ultrapassa o salário mínimo vigente à época do fato, não podendo ser considerado como de pequena monta. 3. PENA. DOSIMETRIA. Basilar fixada no mínimo legal, de 2 anos de reclusão. Na 2a fase, presente a atenuante da menoridade, contudo sem reflexo no apenamento, a teor da Súmula no 231 do STJ. Por fim, pela majorante do repouso noturno, a pena restou aumentada em 1/3, resultando a corporal, em 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP, o que não enseja qualquer modificação, o mesmo ocorrendo em relação à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. 4. MULTA. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. Inviável o afastamento da pecuniária imposta, por tratar-se de pena cumulativa, prevista expressamente em lei, de aplicação cogente. Execução como dívida de valor, não ferindo, portanto, o princípio da intranscendência da pena – art. 5o, XLV da CF. Eventual impossibilidade de pagamento, pelo invocado estado de pobreza, deve ser alegada no juízo da execução, não competindo a análise ao juízo do conhecimento. Inviabilidade da isenção requerida, por ausência de previsão legal. APELO IMPROVIDO. (Apelação Criminal, No 50045276520168210008, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em: 30-03-2022)

De mais a mais, no que tange às
qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada
, entendo que elas devem permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos, pelo teor do depoimento prestado pela vítima Juliano, bem como, pelo contido no laudo pericial de exame em local de furto de págs. 54/72 – ID 46527217, o acusado e os adolescentes para adentrarem na residência da vítima, inicialmente pularam o muro do imóvel, que possui em torno de 2,20mts de altura, desprendendo assim, sob minha ótica, esforço incomum e, utilizando-se de uma chave de fenda, arrombaram a fechadura da porta da cozinha e ingressaram no interior da casa, sendo que, ao saírem, ainda arrancaram o portão do trilho, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo e a escalada.

Acerca do tema:

“Conceito de rompimento de obstáculo – TACRSPÇ Verifica-se a qualificadora do n.o I do § 4.o do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos, etc.), sejam quais forem os expedientes empregados”. (RT 535;323).

No que atine a qualificadora da escalada, o autor NUCCI (2010, p. 748) ensina:

É a subida de alguém a algum lugar, valendo-se de escada. Escalar implica em subir ou galgar, como regra. Portanto, torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar, implicando em acesso por aclive (...) Há de existir dificuldade para a entrada no local, a ser vencida pelo agente, através de seu esforço.

Já no que tange à
qualificadora do concurso de pessoas
, de igual modo, entendo que ela deve incidir no presente feito, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado praticou o furto ora em apuração, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com os adolescentes Lucas e Daniel, conforme verifica-se pelas provas angariadas aos autos, especialmente pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações prestadas pelos mencionados adolescentes, portanto, entendo que a presente qualificadora deve permanecer.

Nesse sentido, vejamos:

“Em sendo o delito de furto praticado por duas ou mais pessoas, é de regra a aplicação da qualificadora a que alude o inciso IV do § 4o do art. 155, do CP, dado seu caráter objetivo” (RDJ 5/194).

Por fim, entendo que ao caso NÃO deve ser aplicada a causa de aumento de pena descrita no § 1o, do art. 155, do Código Penal, ou seja, o
furto noturno
, tendo em vista que, apesar do crime ora em apuração ter sido praticado durante o repouso noturno, recentemente houve modificação do entendimento jurisprudencial, onde o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), estabeleceu o entendimento em que a causa de aumento de pena referente à prática de furto no período noturno (parágrafo 1o, do art. 155, do Código Penal), não incide na forma qualificada do crime (parágrafo 4o, do art. 155, do Código Penal), aplicando-se apenas aos casos de furto simples (
“caput”
, do art. 155, do Código Penal). Nesse norte, vide REsp 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ.

Em suma, o conjunto probatório dos autos, em meu pensar, é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de furto qualificado pelo arrombamento, pela escalada e pelo concurso de pessoas, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo pela atitude típica prevista no art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal.

Em arremate, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, bem como da punibilidade do réu, devendo a ele ser imposta a reprimenda compatível com a sua conduta.

DISPOSITIVO

Inicialmente,
JULGO
por sentença,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
Weverton Santos de Aguiar
,

brasileiro, solteiro, nascido em 25/07/1999, natural de Mirante/BA, portador do CPF 052.124.701-29, filho de Manoel Araújo de Aguiar e de Denilsa Andrade Santos, residente no lote 13, quadra 46, Bairro Residencial Grande Conquista, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, relativamente no que tange ao delito descrito no
art. 244-B, do ECA (duas vezes)
, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1o e 109,
“caput”
e inciso VI, c/c art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal.

De outro giro, com arrimo nos fundamentos acima expostos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 02/04 – ID 46527217, para
CONDENAR
o réu
Weverton Santos de Aguiar
, já qualificado alhures, como incurso na prática do crime estampado no
art. 155, § 4o, I, II e IV do Código Penal
.

(...)” (sic-Id. 149141791).

Concernente à autoria, analisando detidamente as provas dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto a insuficiência das provas para a condenação do apelante
Weverthon Santos de Aguiar
pelo crime disposto na inicial acusatória, considerando as declarações da vítima, os depoimentos colhidos em juízo, do adolescente Daniel, as declarações da vítima Juliano, o depoimento do policial Militar Erson Silva, que se somam as declarações do também adolescente Lucas Bezerra dos Santos, colhidas na fase extrajudicial, que narram como se deram os fatos, não deixando dúvida quanto a autoria do crime por parte do apelante. Além de todas essas provas, parte dos bens subtraídos foram encontrados em poder do apelante, logo após o fato, e os demais bens, tiveram a localização indicada pelo adolescente Lucas.

Como é cediço, a apreensão de parte da
res furtiva
em poder do acusado representa elemento probatório de autoria delitiva. Cabendo ao acusado demonstrar inequivocamente a sua licitude, o que também não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.

Conclui-se, portanto, que as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos. Razão pela qual,
mantenho a condenação.

Quanto a qualificadora escalada, não assiste razão a defesa, visto que sua incidência está devidamente comprovada nos autos através do Laudo pericial produzido (Id. 149141733-p.54 a 72), as declarações da vítima colhidas sob o crivo do contraditório.

Passo à análise da dosimetria fixada:

Passo doravante a dosar-lhe a reprimenda.

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado, a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade
– Entendo que não se desgarra da normalidade.
Antecedentes
– O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente
– Não há elementos para se aquilatar.
Motivos
– São inerentes ao fato.
Circunstâncias
– As circunstâncias no caso são desfavoráveis, pois o crime foi praticado mediante
rompimento de obstáculo, escalada e em concurso de pessoas
, sendo que utilizo o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e as outras
duas
qualificadoras utilizo para valorar negativamente esta circunstância. Nesse norte, temos o seguinte julgado: “
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. NÃO CONFIGURADO. CAUSAS DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. CARÁTER OBJETIVO. CASA HABITADA. DESNECESSIDADE. TENTATIVA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O laudo pericial capaz de constatar o rompimento de obstáculo pode ser substituído por outros meios de prova quando a infração não deixar vestígios, bem como se o arrombamento for de fácil constatação. 2. Não há que se falar em bis in idem, porque a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não foi baseada nos títulos condenatórios anteriores do acusado, mas sim na prática de novo delito durante a execução penal pela prática de outro crime. 3. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, além da incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, desde que se trate de condenações distintas. 4.
Em se tratando de furto praticado mediante duas qualificadoras, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e da outra como circunstância judicial negativa, apta a exasperar a pena-base.
5. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno é de caráter objetivo. Portanto, caracterizado que o furto se deu no horário de descanso das pessoas (mesmo com a residência desabitada), a pena será aumentada na terceira fase da dosimetria da pena. 6. O crime de furto se consuma com a posse de fato da Res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada 7. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; APR 2016.03.1.018655-8; Ac. 107.4384; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 01/02/2018; DJDFTE 21/02/2018).”
Consequências
– A meu ver não transpassam da normalidade, pois o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal e, no caso dos autos, a
res furtiva
foi recuperada.
Comportamento da vítima
– Não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são
parcialmente des
favoráveis
ao
ré
u
,
tendo em mira
as circunstâncias do crime (por duas vezes)
,
portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, pois
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021), portanto, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 06 (seis) anos (72 meses), que divididos por 8, resulta em 09 meses, para
cada
circunstância negativa, assim,
fixo a pena base do delito definido em
0
3
(
três
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da
menoridade relativa
, razão pela qual, utilizando-me do quantum de
1/6
,
reduzo
a pena para
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

De outro giro, inexistem circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime inicial aberto
ao cumprimento da reprimenda.

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em
35
(
trinta e cinco
) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Weverton Santos de Aguiar em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal
.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto,
substituo a pena imposta por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da execução penal
.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, quanto ao direito do réu de apelar, considerando a pena aplicada e considerando ainda que o réu respondeu ao processo em liberdade, bem como, tendo em mira que, ao menos neste momento, não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, portanto,
concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Proceda-se a destruição da porção de substância entorpecente apreendida às págs. 13/14 – ID 46527217.

Com r
elação à quantia em dinheiro apreendida às págs. 13/14 – ID 46527217 e depositada à pág.
51
– ID 46527217, considerando que não restou demonstrado nos autos a sua origem ilícita, desde já determino a sua restituição ao acusado, não sem antes realizar o abatimento das custas processuais que lhe são devidas
.
” (sic).

Observa-se que, de fato, o Magistrado, fixou a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em arzão da circunstância judicial “circunstâncias do crime”.

Embora o legislado não tenha estabelecido parâmetro para a escolha da fração a ser utilizada ao sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP,
garantida a discricionariedade do julgador na fixação da pena-base,
o juiz sentenciante
dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto,
deve observar o princípio da proporcionalidade e proporcionalidade, evidenciando elementos que justifiquem a fração escolhida.

In casu
, o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, fere o princípio da proporcionalidade, visto que somente uma circunstância judicial foi considerada desfavorável ao apenado. Logo, há necessidade de correção.

Considerando orientação do superior Tribunal de Justiça, aplico a fração de 1/6 do intervalo entre a pena mínima e máxima, fixando a pena base em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Nesse sentido, trago jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VETORIAIS DESFAVORÁVEIS. RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES. FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. O Tribunal de origem não apresentou fundamentação concreta para aplicar o aumento na primeira e segunda fases em patamar aquém de 1/6 (um sexto), contrariando, assim, a jurisprudência deste Sodalício
.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.121.529/GO, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)”

Na segunda fase, presenta a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual, mantenho a redução de
1/6
, pelo que, fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição a ser considerada, e diante disso
, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias multa
. Mantenho o regime fixado e os demais termos da sentença.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial provejo parcialmente o recurso interposto por
WEVERTHON SANTOS DE AGUIAR
para alterar a fração utilizada na exasperação da pena base, tornando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias multa.
Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023